Tribunal: TJSP
Processo: 2072260-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral – Decisão que acolhe exceção de incompetência com fulcro no art. 516, parágrafo único, do CPC – Inconformismo – Acolhimento – Litígio que se originou de contrato de franquia que conteve cláusula de foro eleição – Cláusula que fez referência a "qualquer demanda" oriunda do contrato e não especificou as antecedentes à instauração do juízo arbitral – Validade da

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral – Decisão que acolhe exceção de incompetência com fulcro no art. 516, parágrafo único, do CPC – Inconformismo – Acolhimento – Litígio que se originou de contrato de franquia que conteve cláusula de foro eleição – Cláusula que fez referência a "qualquer demanda" oriunda do contrato e não especificou as antecedentes à instauração do juízo arbitral – Validade da cláusula mesmo após a rescisão do contrato - Decisão reformada – Recurso provido.